Tribunal: STF
Processo: RE 1453123
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - Município de Santos Taxa de Licença - Exercício de 2020 - Limites da competência municipal - Instalação de antenas de transmissão Serviço de telecomunicações - Municípios que podem legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Tese fixada pelo STF no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE nº 776.594 (Tema nº 919) - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução Fiscal proposta em 20/12/2021 - Manutenção da cobrança - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO." (e-doc. 14, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 21, inc. XI; 22, inc. IV; 145,inc. II; e 150, inc. IV, todos da Constituição da República. Afirma que apenas a União pode legislar sobre telecomunicações, não podendo a legislação municipal discutida nos autos incidir sobre matéria de telefonia. Argumenta que a modulação de efeitos realizada no RE nº 776.594/SP se deu apenas para o caso em julgamento na ocasião. Sustenta que a base de cálculo adotada para a taxa discutida é inadequada, retirando dela sua característica de recomposição do patrimônio público, assumindo contorno de verdadeiro imposto (e-doc. 19).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, ante à verificação do preenchimento de seus requisitos (e-doc. 25).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.110/SP, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista nº 10.995, de 2001, por versar sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, assentando ter havido invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República.



    6. Confiram a ementa do precedente indicado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/04/2020, p. 10/06/2020).



    7. Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do STF no julgamento do ARE nº 1.370.232 RG/SP, relativo ao Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa e a tese proclamada na ocasião:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA SP 6 JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”



    (ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022).



    8. Ressalto que, ao contrário do entendimento exarado pelo Colegiado de origem, a modulação de efeitos realizada no RE nº 776.5940-RG/SP (Tema RG nº 919), não se aplica ao caso, ora em julgamento, tendo em vista que visou alcançar tão somente a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 2.344, de 2006, do Município de Estrela D’Oeste/SP, pelas razões constantes no precedente mencionado, não incidindo sobre outras normas locais que tratem da matéria, como se verifica pelo decidido no ARE nº 1.370.232 RG/SP, acima citado.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a execução. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator